Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-11.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001617-11.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: VALDINEI MORAIS DE ARAUJO Advogado(s):MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD). DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS AO MUNICCÍPIO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento da Gratificação de Produção (GPROD) ao servidor autor referente ao período de janeiro/2017 a fevereiro/2019, reconhecendo o exercício contínuo das atividades específicas previstas na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. (i) a validade da documentação juntada extemporaneamente pelo autor; (ii) o direito ao recebimento da gratificação de produção (GPROD) no período pleiteado; III. Razões de decidir 3. Documentação extemporânea: A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos em momento posterior, desde que observado o contraditório, ausente má-fé e não se tratando de prova essencial. No caso, cumpridos os requisitos. 4. Gratificação de Produção (GPROD): Comprovado o desempenho das atividades específicas de fiscalização no período reclamado, a supressão do benefício pelo Município configura violação ao direito subjetivo do servidor. 5. Consectários legais: Aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, quando passa a incidir a SELIC. Juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a referida emenda. 6. Custas processuais: Reformada de ofício a sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas, conforme a isenção prevista na Lei Estadual nº 12.373/2011. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. Reforma parcial de ofício. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 434 e 435. Lei n.º 101/2002 (Luís Eduardo Magalhães), artigo 116, XI, e artigo 129-C. Decreto Municipal n.º 2.435/2012, artigo 1º. Lei Estadual n.º 12.373/2011 (Bahia), artigo 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1206637/SP. STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1788165/MA. STJ - RE 870.947, Tema 810. STJ - REsp 1.492.221, Tema 905. TJ-BA - Apelação 8000975-30.2019.8.05.0154. TJ-BA - Apelação 8002034-19.2020.8.05.0154. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8001617-11.2019.8.05.0022, em que figura como parte apelante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e, parte apelada, VALDINEI MORAIS DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora